Tribunal: TJDFT
Processo: 0731315-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731315-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: SEBASTIANA ALVES CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – FUNDAÇÃO ASSEFAZ (exequente), contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença (Processo no 0708085-66.2017.8.07.0001), em que litiga com SEBASTIANA ALVES CAMPOS (executada), indeferiu pedido de penhora de salário da parte executada (ID 134824271, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 39453821), a agravante informa que no curso do cumprimento de sentença originário não foram encontrados bens móveis ou imóveis passíveis de penhora. Indica que houve a penhora do valor de R$294,97, valor insuficiente para satisfazer o débito perseguido. Indica que, após renovação do SISBAJUD, houve a constrição de valores. Menciona que a agravada impugnou a penhora, logrando êxito na tese que o valor seria impenhorável, porquanto oriundo de pensão. Aduz que, na sequência processual, pediu a penhora de percentual da pensão recebida pela executada, pedido indeferido em decorrência da natureza salarial da verba. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Registra que a executada recebe pensão por morte no valor mensal de R$4.610,67. Defende que a devedora possui condições de arcar com o pagamento parcelado da dívida, sem comprometimento da sua subsistência. Faz menção a precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Requer, em caráter liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que reste sobrestada a decisão agravada. No mérito, pede o provimento da insurgência, a fim de que seja deferida a penhora no importe de 10% dos rendimentos da agravada; subsidiariamente, pugna pela constrição no importe de 5% dos rendimentos da recorrida. Preparo regular (ID 39453835). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, registre-se que os IDs citados são relativos ao processo originário. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pela agravante. A tese recursal está relacionada à possibilidade de penhora os valores recebidos pela agravada, a título de pensão, para a satisfação do débito, uma vez que o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça não atribui mais o caráter absoluto à impenhorabilidade de salários. Delimitada a controvérsia em análise, impende frisar que, apesar de o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pela Corte Especial, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse sentido, transcrevo o julgado em referência, que se encontra assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) Percebe-se, pois, que o Tribunal da Cidadania vem permitindo, excepcionalmente, a penhora de salário, sinalizando mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração, mesmo na hipótese em que o valor executado não tenha natureza alimentar, mormente nos casos em que tal medida não prejudique a garantia da subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse mesmo sentido, decidiu esta E. Turma, inclusive em precedente de minha relatoria: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1430306, 07097565420228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CARÁTER EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. 2. Sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família. 3. Assim, afigura-se adequada a penhora de 15% da remuneração líquida da agravada até o pagamento do débito, cujo valor, em face do que percebe a parte devedora, será brevemente quitado. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1433440, 07112678720228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no DJE: 8/7/2022) Destarte, a possibilidade de penhora salarial deve ser analisada sob a ótica de subsistência digna do devedor, mas aliado, também, ao direito do credor de receber o valor de direito. Na espécie, a devedora recebe, a título de pensão, remuneração básica bruta no valor de R$4.667,16, reduzido ao montante de R$4.610,67, após as deduções legais (https://www.portaltransparencia.gov.br/servidores/80920641). O contracheque apresentado pela devedora nos autos de origem registra descontos relativos a três empréstimos consignados, reduzindo a remuneração para o montante de R$3.391,71 (ID 130217843). Some-se a isso o fato de que a executada, viúva, conta 75 anos de idade e, ao que consta do caderno processual, não possui outras fontes de renda. Nesse contexto, a despeito do direito do credor de recebimento do seu crédito, a penhora pretendida, ao menos em exame sumário da lide, tem o condão de impactar sensivelmente a subsistência da parte devedora, em violação à dignidade humana. Outrossim, inexiste, na espécie, perigo na demora que se sobreponha à necessidade de se homenagear o contraditório em grau recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 20 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator